Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706631-27.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GETULIO COELHO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela Procuradoria de Justiça contra decisão deste Relator que, nos autos da apelação no 0706631-27.2022.8.07.0017, deferiu pedido de liminar e colocou o apelante Getúlio Coelho de Sousa em liberdade, com a manutenção de medidas protetivas de urgência em favor das vítimas (ID 51681924). Consta dos autos que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF condenou o réu como incurso nas penas do artigo 147 (por duas vezes) e do artigo 150, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade (ID 49538737). Contra a sentença, a Defesa interpôs recurso de apelação, no qual pugnou pelo deferimento de medida liminar para revogar a prisão preventiva do apelante, diante da desproporcionalidade da prisão cautelar com a pena imposta. Na decisão de ID 51681924, foi deferido o pedido de liminar para colocar o apelante Getúlio Coelho de Sousa em liberdade, mediante declinação de endereço e proibição de mudança de endereço sem comunicação nos presentes autos e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas fixadas pelo Juízo a quo. As vítimas foram intimadas da decisão (ID 51681776). Em 23/09/2023, o apelante foi cientificado do teor da decisão e das medidas protetivas, firmando termo de compromisso, e foi colocado em liberdade (ID 51687402, 51687403 e 51687404). Contra a decisão, a douta Procuradoria de Justiça interpõe o presente agravo interno (ID 51796222), no qual pede a reforma da decisão agravada, a fim de fixar o monitoramento eletrônico do apelante Getúlio Coelho de Sousa, incluindo as vítimas no Programa DMPP. Aduz o agravante que não se opõe à liberdade do réu com medidas protetivas deferidas, mas que entende necessária a aplicação do monitoramento eletrônico. Pontua que o acusado é reincidente específico em crime de violência contra a mulher, inclusive, contra as mesmas vítimas, bem como ressalta que o réu já descumpriu medida cautelar anterior de monitoração eletrônica. Salienta, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu empreendeu todas as condutas que estavam ao seu alcance para invadir a casa das vítimas, ameaçando-as de morte, valendo-se inclusive de um machado para dar pancadas na porta, danificando-a. Argumenta que a Magistrada de origem deferiu o pedido do Ministério Público formulado em ID no 49538757, para que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais para que, em caso de soltura do réu, mantivesse o monitoramento eletrônico do acusado e a inclusão das vítimas no Programa DMPP (ID 49538758). Postula, assim, a determinação de uso de monitoramento eletrônico, pelo prazo de noventa dias, com raio de exclusão de 300 (trezentos) metros em torno da residência das vítimas, a fim de garantir a eficácia das medidas protetivas de urgências fixadas. Pugna, ainda, pela inclusão das vítimas no Programa DMPP, nos termos delineados na decisão de ID no 49538758. Posteriormente, juntou-se aos autos a certidão de ID 51837295, lavrada pela Diretora de Secretaria do Juízo de origem, na qual certificou que a vítima Maria Fernanda compareceu ao balcão virtual e informou que tinha sido intimada da soltura do réu, salientando que ela, sua mãe e sua irmã estão “morrendo de medo do acusado, que não sabem o que vão fazer, pois não tem para onde ir e não tem como se mudarem da casa onde vivem”. Além do mais, a ofendida pontuou que “recebeu um áudio de seu tio, irmão do seu pai, pedindo que elas tomassem cuidado, pois Getúlio continuava afirmando que iria matá-las”, tendo sido orientada a procurar o Ministério Público para relatar os fatos. Questionada acerca do interesse em serem incluídas no programa de proteção VIVA FLOR, manifestou-se positivamente. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. No presente recurso de agravo interno, o Parquet objetiva a fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico do sentenciado Getúlio Coelho de Sousa. Assiste-lhe razão, devendo ser reconsiderada a decisão agravada. De fato, como relatado, após a soltura do réu por decisão liminar proferida por esse Relator, certificou-se nos autos que a vítima Maria Fernanda compareceu ao balcão virtual perante o Juízo de primeira instância e informou que tinha sido intimada da soltura do réu, salientando que ela, sua mãe e sua irmã estão “morrendo de medo do acusado, que não sabem o que vão fazer, pois não tem para onde ir e não tem como se mudarem da casa onde vivem”. Afirmou, ainda, que “que recebeu um áudio de seu tio, irmão do seu pai, pedindo que elas tomassem cuidado, pois Getúlio continuava afirmando que iria matá-las.” (ID 51837295). No caso dos autos, não obstante o reconhecimento da desproporcionalidade entre a prisão cautelar do apelante com a pena aplicada na sentença, o que ensejou o acolhimento do pedido de liminar formulado pela Defesa para colocar o réu em liberdade, não se pode deixar de notar que foi evidenciado o risco que a liberdade do réu acarreta à ordem pública e sobretudo às vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O., de modo que se faz necessária, além das medidas protetivas de urgência mantidas por esse Relator, a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica prevista no inciso IX do artigo 319 do Código de Processo Penal. De fato, a medida revela-se necessária para resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, concretamente ameaçada pela liberdade do recorrente, consoante se pode inferir da gravidade concreta do delito, do temor das ofendidas em relação ao réu e da reiteração criminosa do recorrente em crime de violência doméstica, inclusive, contra as mesmas vítimas. Com efeito, na espécie, extrai-se da certidão de ID 51837295 que a vítima Maria Fernanda recebeu um áudio do seu tio informando que o apelante as teria ameaçado de morte em menos de uma semana após ter sido colocado em liberdade. Verificam-se, portanto, elementos constantes nos autos que revelam situação de perigo às vítimas, de modo que se revela imperiosa a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas aplicadas “de proibição de mudança de endereço sem comunicação nos presentes autos e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas fixadas pelo Juízo a quo, quais sejam: a) proibição de aproximação com as vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira; b) proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as ofendidas; d) proibição de frequentar o prédio ou local de residência, trabalho ou escola das vítimas, mesmo na ausência destas no local; sob pena de decretação da sua prisão preventiva”. Além disso, no caso concreto, consta que as ofendidas manifestaram interesse em serem incluídas no Programa de Proteção Viva Flor em ID 51837295. Impende ressaltar que os Programas de Monitoramento de Pessoas Protegidas têm por finalidade coibir e prevenir violência doméstica contra a mulher, de modo que, por meio da tecnologia, seria viável, monitoramento simultâneo, contínuo e sem interrupções das vítimas e dos ofensores, para atendimento com prioridade da vítima inscrita. Os aludidos programas são instrumentos de medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação, proibição de frequentação de lugares, além de fiscalização da medida cautelar de monitoração. Por fim, a título de esclarecimento, insta consignar que, diante da urgência evidenciada, é possível a aplicação da medida cautelar requerida, sem a prévia oitiva da Defesa, nos termos do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, viabilizando-se, posteriormente, o contraditório diferido. Diante do exposto, conheço o agravo interno e reconsidero o decisum impugnado para: a) deferir a aplicação da medida cautelar da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o acusado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; b) encaminhar as vítimas para inclusão no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP); c) manter as medidas protetivas de urgência já fixadas de “proibição de mudança de endereço sem comunicação nos presentes autos e mediante o cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor das vítimas fixadas pelo Juízo a quo, quais sejam: a) proibição de aproximação com as vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira; b) proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, whatsapp, e-mail, facebook, instagram e outros; c) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com as ofendidas; d) proibição de frequentar o prédio ou local de residência, trabalho ou escola das vítimas, mesmo na ausência destas no local; sob pena de decretação da sua prisão preventiva”.”. Determino como área de exclusão o endereço residencial das vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e da menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira, a saber, “QS 16, Conjunto 01, Lote 09, Apartamento 201, Riacho Fundo I - DF” (IDs 49538254, 49538562, 49538684), fixando o raio de 500 (quinhentos) metros como distância mínima a ser respeitada pelo recorrente Getúlio Coelho de Sousa. Expeça-se mandado de monitoramento eletrônico, devendo o oficial de justiça intimar e advertir o réu Getúlio Coelho de Sousa do deferimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, bem como para determinar que ele compareça à Central Integrada de Monitoração Eletrônica - CIME[1], no primeiro dia útil após a sua intimação, para colocação de tornozeleira, sob pena de prisão preventiva. Encaminhem-se à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas – DMPP, via PJE, os dados pessoais atualizados das ofendidas vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira, e do acusado Getúlio Coelho de Sousa. Na ocasião do cumprimento do mandado de monitoração eletrônica, o apelante deverá ser intimado e advertido da manutenção das medidas protetivas de urgência e das condições da monitoração eletrônica, devendo ser colhidos seus dados e sua assinatura no termo de compromisso, bem como deve ser intimado de que, no caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O (A) oficial (a) de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de monitoração eletrônica deverá certificar a realização de todas as providências determinadas na presente decisão. Em cumprimento ao artigo 5o da Portaria GC no 141 de 13 de setembro de 2017, que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informo: a) a qualificação civil básica do réu/monitorado: Getúlio Coelho de Sousa, nascido em 29/04/1978, filho de João Coelho de Sousa e Maria Rosalia de Sousa, RG no 3280732 SSP/DF e CPF no 898.226.501-59, constando no termo de compromisso e declaração de residência como residente na Avenida Contorno CHO 04 Núcleo Bandeirantes/DF, telefone 61 – 98183-6002 (ID 51687404 - Pág. 1). b) que o réu/monitorado, após entrega do mandado de monitoramento eletrônico determinado na presente decisão, nos autos no 0706631-27.2022.8.07.0017, deverá cumprir as medidas protetivas de urgência fixadas em favor das vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e da menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira, e a medida de monitoração eletrônica, sob pena de decretação da sua prisão preventiva em caso de descumprimento; c) o prazo para a monitoração eletrônica será de 90 (noventa) dias, e, após esse período, o réu/monitorado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão em contrário; d) a área de exclusão compreende o endereço residencial das vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, filha de Maria das Graças Sousa de Oliveira, a saber, “QS 16, Conjunto 01, Lote 09, Apartamento 201, Riacho Fundo I – DF”, com a fixação do raio de 500 (quinhentos) metros como distância mínima a ser respeitada pelo réu; e) o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica deverá informar a esse Relator e a Segunda Turma Criminal, todas as informações referentes ao monitoramento a cada trinta dias. Fica o réu/monitorado ciente e advertido de suas obrigações e direitos previstos na Portaria GC no 141/2017, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se, com urgência, à Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME o teor do presente julgamento (e-mails: nuate.cime@seape.df.gov.br e nuarq.cime@seape.df.gov.br), encaminhando-lhe cópia do mandado de monitoração. Deverá a Secretaria da Segunda Turma Criminal diligenciar perante o CIME se o apelante compareceu àquela central e se foi instalada a tornozeleira eletrônica. Intimem-se, por telefone, as vítimas Maria Fernanda Oliveira de Sousa, Maria das Graças Sousa de Oliveira e a menor B. C. D. S. O, na pessoa de sua genitora Maria das Graças Sousa de Oliveira, por telefone (ID 51837295), acerca da manutenção das medidas protetivas de urgência e da aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica, se possível, previamente ao encaminhamento do mandado de monitoração eletrônica. No ato, as vítimas deverão ser orientadas a procurar a delegacia de polícia, a fim de comunicar acerca do suposto áudio que menciona a informação de que o réu as estaria ameaçando de morte, o que pode configurar, em tese, novo crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas e ensejar, se for o caso, a instauração de novo inquérito e a fixação de novas medidas protetivas de urgência. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações da presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que tome ciência da presente decisão e da certidão de ID no 51837295. [1] Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, endereço: SAIN Estação Rodoferroviária – Ala Sul, Brasília/DF (ao lado do Shopping Popular), telefone: 0800-729-4999 opção 1, Whatsapp: (61) 98279-0424, e-mail: direcao.cime@seape.df.gov.br Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador